Tribunal: TJPA
Processo: 0807208-64.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5805 - Regulamentação de Visitas
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807208-64.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ELINALDO MELO GONCALVES

AGRAVADO: MIKAELLY APARECIDA TYMINIAK DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0807208-64.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ELINALDO MELO GONCALVES

AGRAVADO: MIKAELLY APARECIDA TYMINIAK DA SILVA

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA PATERNO-FILIAL. CRIANÇA EM TENRA IDADE. MELHOR INTERESSE DO MENOR. TUTELA RECURSAL DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de oferta de alimentos cumulada com pedido de regulamentação de convivência.

2.

Decisão interlocutória que deferiu alimentos provisórios, mas indeferiu, em caráter liminar, a regulamentação de visitas do genitor à filha menor, atualmente com um ano de idade.

3.

Insurgência do pai, sustentando violação ao princípio do melhor interesse da criança e risco de prejuízos emocionais decorrentes da ausência de convívio paterno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Definir se, à luz do princípio do melhor interesse da criança, é cabível a fixação de regime provisório de convivência, ainda que em moldes restritos e adaptados à idade da menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O direito de convivência não é apenas prerrogativa dos pais, mas também direito da criança de manter vínculos com ambos os genitores.
6. A paternidade está devidamente comprovada e não há nos autos elementos que desabonem a conduta do genitor ou indiquem risco à integridade física, emocional ou psicológica da menor.
7. A idade da criança recomenda que a visitação seja adaptada, de modo a respeitar sua rotina e necessidades, sem afastar a presença paterna em momento crucial para o desenvolvimento do vínculo afetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Tutela recursal deferida para fixar regime provisório de convivência paterna, consistente em visitas na residência materna, aos domingos, das 9h às 12h ou das 15h às 18h, pelo prazo inicial de seis meses, sem prejuízo de revisão pelo juízo de origem após instrução.

Tese de julgamento:

1.

“O direito de convivência paterno-filial constitui direito fundamental da criança, que deve ser assegurado de modo a atender ao seu melhor interesse, ainda que em regime adaptado à sua idade e circunstâncias específicas.”

Jurisprudência: TJ-GO - AI: 03625037220208090000.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e Dar Provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELINALDO MELO GONÇALVES contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira nos autos da ação de oferta de alimentos cumulada com pedido de regulamentação de convivência (proc. n. 0802370-63.2025.8.14.0005), ajuizada em face de sua filha menor, E.T.M, representada por sua genitora MIKAELLY APARECIDA TYMINIAK DA SILVA.

Na origem, o agravante propôs a demanda visando, a fixação de alimentos em favor da filha, bem como a regulamentação do direito de convivência, sugerindo calendário que incluía finais de semana e feriados alternados entre os pais, datas comemorativas específicas (Dia das Mães e Dia dos Pais), revezamento em Natal e Ano Novo, bem como a divisão igualitária das férias escolares.

O magistrado a quo, ao apreciar o pedido liminar, deferiu parcialmente a tutela provisória apenas para fixar alimentos, indeferindo, entretanto, a regulamentação de visitas, sob o fundamento de que não havia, naquele momento, elementos concretos que justificassem a adoção imediata da medida em benefício da criança.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que a decisão recorrida não observou o princípio do melhor interesse da criança, assegurado constitucionalmente e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que impõe prioridade absoluta ao direito de convivência familiar.

Aduz que a convivência paterno-filial é um direito da criança, não podendo ser postergada sob pena de causar prejuízos ao seu desenvolvimento emocional e psicológico, salientando que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pois a paternidade é incontroversa e há risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da privação do contato com o genitor.

Afirma que a negativa de regulamentação configura restrição indevida ao direito fundamental da criança à convivência com ambos os pais.

Ao final, requer a concessão de efeito ativo ao agravo, para que lhe seja assegurado, liminarmente, o direito de visitas conforme sugerido na inicial, ou em regime provisório que viabilize a convivência paterna até julgamento definitivo do processo.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 26275557).

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de id 27540366.

O Ministério Público exarou parecer pelo provimento do recurso manejado (id 27553995).

É o relatório com apresentação em pauta de julgamento.

VOTO

VOTO

DO CABIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal cinge-se à análise da decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar de regulamentação de convivência do agravante com sua filha, atualmente com um ano de idade.

O direito de convivência entre pais e filhos não se resume a uma prerrogativa dos genitores, mas constitui, sobretudo, direito da própria criança, como decorrência natural da convivência familiar assegurada pela Constituição Federal (art. 227) e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 4º).

Ora, como se sabe, a presença paterna contribui para o fortalecimento do vínculo afetivo, além de desempenhar função essencial no desenvolvimento emocional, social e psicológico da criança, de sorte que a supressão ou o retardamento injustificado desse convívio pode gerar prejuízos de difícil reparação, comprometendo a formação integral da infante.

Portanto, deve-se prestigiar, em qualquer decisão que envolva menores, o princípio do melhor interesse da criança, o qual exige a adoção de medidas que assegurem sua proteção integral e a preservação dos laços familiares.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela provisória de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, a probabilidade do direito decorre da inconteste paternidade do agravante, devidamente comprovada pela certidão de nascimento acostada aos autos. A legislação civil assegura a ambos os pais o exercício do poder familiar, que inclui o direito e o dever de convivência com a prole.

Nesse sentido, a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS . PRESENÇA. DECISÃO REFORMADA. 1. O pedido de regulamentação de visitas deve ser decidido em observância aos princípios da prioridade absoluta dos direitos da criança e da convivência familiar, primando pela forma mais adequada a permitir que o desenvolvimento físico, emocional e social do menor lhe seja assegurado . 2. No caso em apreço, deve ser reformada a decisão agravada, a fim de acolher o pedido de tutela provisória de urgência, regulamentando o direito de convivência paterno-filial. 3. Ressalta-se a natureza provisória e reversível da fixação de visitas em comento, podendo ser revogada a qualquer tempo para assegurar o bem-estar das crianças . AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 03625037220208090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 01/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/03/2021)

O perigo de dano, por sua vez, mostra-se presente diante do risco de que a criança seja privada, em seus primeiros anos de vida, do contato contínuo e significativo com a figura paterna. Cada período em que esse convívio é adiado representa perda de oportunidade para a consolidação de vínculos afetivos e para o pleno desenvolvimento da menor.

No entanto, ainda que o direito de convivência deva ser assegurado, não se pode olvidar que a criança, com apenas um ano de idade, encontra-se em fase de maior dependência materna, sobretudo em razão da amamentação e dos cuidados cotidianos básicos.

Essa realidade, no entanto, não constitui impedimento para o convívio paterno, mas apenas exige que o regime de visitas seja adaptado às circunstâncias atuais da criança, de modo a conciliar a necessidade de preservação da rotina da menor com a imprescindibilidade do fortalecimento do vínculo paterno.

Por tal razão, entendo adequado fixar, em caráter provisório, que as visitas ocorram na residência materna, em dias e horários previamente delimitados, garantindo segurança, estabilidade e, ao mesmo tempo, o contato afetivo com o genitor.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e na esteira do Parecer Ministerial, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para reformar a decisão agravada e conceder a tutela recursal, a fim de assegurar ao agravante o direito de convivência com sua filha, fixando, por ora, que as visitas ocorram aos domingos, na residência da genitora, no período das 9h às 12h ou das 15h às 18h, conforme melhor atenda à rotina da menor.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Sessão de Julgamento
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

É O VOTO.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 17/10/2025